Tribunal: TJSP
Processo: 2028559-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE – INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ACOLHIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR.
A prova dos autos revela que a autora é proprietária do imóvel e que o bem foi entregue ao requerido em comodato. Houve denúncia regular do contrato e requerido não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE – INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ACOLHIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR.
A prova dos autos revela que a autora é proprietária do imóvel e que o bem foi entregue ao requerido em comodato. Houve denúncia regular do contrato e requerido não atendeu à notificação para desocupação do imóvel, tornando sua posse precária.
A alegação de falsidade do contrato de comodato foi afastada pela perícia técnica.
Decisão agravada reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para determinar a reintegração de posse da autora.